Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-83.2008.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000582-83.2008.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANE SILVA DE LIMA - CPF: 042.271.891-28 (APELANTE), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JULIANO SILVA DE LIMA - CPF: 055.959.471-28 (APELANTE), ALFALEATHER DERIVADOS DE COURO LTDA - ME - CNPJ: 06.239.573/0001-59 (APELADO), RENATA RODRIGUES ROSSETTI - CPF: 076.547.639-80 (ADVOGADO), GODAR SACCHELLI & SACCHELLI FILHO LTDA - ME - CNPJ: 08.168.995/0001-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ALINOR PEDROSO DE LIMA - CPF: 452.559.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000582-83.2008.8.11.0051

APELANTE: FABIANE SILVA DE LIMA, JULIANO SILVA DE LIMA

APELADO: ALFALEATHER DERIVADOS DE COURO LTDA - ME, GODAR SACCHELLI & SACCHELLI FILHO LTDA - ME, TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE DOS AUTORES – CULPA DAS RÉS –INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DE QUEM ALEGA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DE QUEM PROPÕE A LIDE – ART. 373, INCISO I, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É do autor o ônus de provar a relação jurídica entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC) e o consequente direito à indenização pleiteada, sob pena de improcedência da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000582-83.2008.8.11.0051

APELANTE: FABIANE SILVA DE LIMA, JULIANO SILVA DE LIMA

APELADO: ALFALEATHER DERIVADOS DE COURO LTDA - ME, GODAR SACCHELLI & SACCHELLI FILHO LTDA - ME, TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação dos autores às custas judiciais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que sofreram danos materiais e morais irreparáveis em virtude do falecimento de sua genitora no acidente de trânsito que teria ocorrido por culpa exclusiva do motorista do ônibus que transportava os funcionários das empresas rés, pois, segundo afirmam, não observou as normas básicas de trânsito e interceptou a passagem da motocicleta em que ela estava.

Acrescentam que as fotos juntadas aos autos atestam essa negligência.

Arguem que as ora apeladas não se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo do direito por eles reclamado e que tentam se eximir de suas responsabilidades ao atribuírem a culpa à vítima.

Pugnam pela reforma da sentença e procedência de todos os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões nos ids. 107821469 e 107821471.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000582-83.2008.8.11.0051

APELANTE: FABIANE SILVA DE LIMA, JULIANO SILVA DE LIMA

APELADO: ALFALEATHER DERIVADOS DE COURO LTDA - ME, GODAR SACCHELLI & SACCHELLI FILHO LTDA - ME, TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ingressaram com a Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais em virtude do falecimento de sua genitora no acidente de trânsito em 14/06/2004. Afirmam que o ônibus de propriedade da Tenaz Factoring Ltda (placa AFF2108), que transportava funcionários das rés, teria atingido a motocicleta Honda/XLR 125 (placa JYY0975) em que ela estava.

A lide foi julgada improcedente por insuficiência de prova da responsabilidade civil das apeladas.

Apesar das arguições dos apelantes, a dinâmica dos fatos consta somente no Boletim de Ocorrência (id. 107821463 - Pág. 33), que se encontra parcialmente ilegível, foi registrado por terceiros alheios à lide e não possui croqui.

Ademais, apesar de oportunizada a prova oral, os autores não arrolaram nenhuma testemunha que tivesse presenciado o fato. Além disso, ambos eram menores de idade à época e souberam do ocorrido por terceiros.

Assim, não está comprovada de forma inequívoca a alegação de culpa exclusiva das rés. E são pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade; a ausência de qualquer desses elementos afasta a obrigação de indenizar.

O ônus de demonstrar a inobservância ao dever de cautela nesta lide é dos autores.

Posto isso, não há como afirmar a relação jurídica entre as partes.

Importante destacar que a maneira como aconteceu o acidente também poderia ser demonstrada por laudo ou parecer técnico, no entanto esse pedido não foi realizado.

E meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a corroborar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a reforma da sentença.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE APONTA INCAPACIDADE DA AUTORA DE 17,5% –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO QUAL NÃO SE EXTRAI CULPA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação 00179542220118260019 TJSP, 36a Câmara de Direito Privado, relator Jayme Queiroz Lopes, julgado em 18/02/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o fato danoso e a culpa do réu inviabiliza o pedido de reparação.

(Ap 58136/2017, julgado em 21/06/2017, publicado no DJE de 23/06/2017).

Do TJRS:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. (...)
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC
. (...) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(...)

Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor a prova da origem do débito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do CPC
.
(...)
Dessa forma,
não havendo comprovação acerca do negócio firmado entre autor e réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de cobrança
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível n. 71005325329, 2a Turma Recursal Cível, TJRS, relatora Desa. Cintia Dossin Bigolin, julgado em 08/07/2015, publicado em 14/07/2015, sem destaques no original.

E mais, a ré Tenusa Tecnologia e Nutricao S/A ainda arguiu em contestação que os autores, à época menores de idade e representados por seu genitor, já foram indenizados em R$ 8.000,00 a título de danos morais, conforme acordo juntado no id. 107821464 - Pág. 40, cuja homologação foi anexada no id. 107821464 - Pág. 43, de modo que a lide foi parcialmente extinta nesse ponto.

E quanto ao dano material, a ausência de comprovação do nexo de causalidade impede sua fixação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021